Tribunal: TJES
Processo: 5002531-10.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução opostos pela instituição financeira apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, sob a justificativa de que o Poder Público não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao fixar a sanção pecuniária.

2
)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

3)
Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

4
)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

5
)
Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre de 2021, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal.

6
)
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002531-10.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002531-10.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença acostada no ID 1649392, integrada no ID 1649410, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que, nos autos dos “embargos à execução” contra si ajuizado por
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4020/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência, julgar extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, o comando sentencial condenou, ainda, as partes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (ID 1649397), o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i)
“[...]
a fixação dos
valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”;
(ii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida; e (iii) de acordo com o art. 39 da LEF, não há que se falar em condenação nas custas processuais.

O apelado, em contrarrazões acostadas no ID 1649415, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5002531-10.2017.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

APELA
DO:
BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:

DES
EMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO VISTA

Eminentes pares.

Conforme relatório lançado pelo eminente
Relator
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos dos embargos à execução opostos em seu desfavor pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para reduzir a multa aplicada pelo Procon, por meio do processo administrativo nº 4020/2011, no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
interpôs o presente recurso de apelação, sustentado, em síntese, que: a) deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal, que observou os requisitos exigidos pelo Art. 57 do CDC e pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 (Arts. 36 e seguintes); b) na eventualidade, caso mantenha-se a minoração da multa administrativa, a sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância; c) não há que se falar em condenação do Município de Vitória/ES ao pagamento das custas processuais.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Relator entendeu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Municipalidade, tão somente para
“
afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária”.

Quanto ao mérito dos embargos à execução, Sua Excelência consignou que
“
o
valor total da multa aplicada em sede administrativa – R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – trata-se de montante que se revela irrazoável face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades. Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela Magistrada singular, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade”.

No julgamento colegiado, a eminente
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
inaugurou divergência, por entender que a quantia fixada pelo Procon Municipal, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), mostra-se adequada, não havendo razões para alterá-la,
in verbis
: “
Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária
”.

Registo que o eminente
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
acompanhou a divergência instaurada.

Contudo, com a devida vênia, inicio o meu voto por premissa diversa à deduzida pelos nobres julgadores. Assim porque, o Juízo "
a quo"
, em decisão saneadora de Id nº 1649386, verificou que o banco embargante anexou processo administrativo diverso ao que deu origem à CDA exequenda, eis que a CDA tem como base o
processo administrativo nº 4020/2011,
mas foi juntado
o processo nº 3559/2012
, que não guarda correlação com a demanda. Determinou, portanto, a intimação das partes, para colacionarem o inteiro teor do processo administrativo que fundamenta a dívida.

Em cumprimento à aludida decisão saneadora, o embargante apresentou
o processo administrativo nº 4020/2011
, originado a partir da reclamação formulada pelo consumidor
Alex Almeida Rosa
, em razão da cobrança de tarifas abusivas, quando da celebração de contrato de financiamento de veículo, quais sejam: tarifa de cadastro (R$ 598,00), tarifa de avaliação de bem (R$ 198,00), serviços de terceiros (R$ 1.434,35) e gravame eletrônico (R$ 42,11).

Mediante decisão administrativa (Id nº 1649390), o Procon reconheceu a cobrança indevida pelo banco e julgou procedente a reclamação formulada pelo consumidor, aplicando ao infrator a
multa administrativa no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)
.

Com efeito, a multa administrativa ora em análise não é aquela arbitrada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), tomada por base no julgamento pelos eminentes
Des.

Telêmaco Antunes de Abreu Filho (Relator)
,
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
e
Jorge Henrique Valle dos Santos
, mas sim, a que se refere ao montante de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos),
o que leva a resultado equivalente à divergência instaurada, ainda que alcançado a partir de contexto fático e fundamento distintos daqueles que amparam os votos proferidos pelos nobres julgadores que me antecederam neste julgamento
.

Desse modo, ressalto que
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Na contenda em apreço, o PROCON Municipal de Vitória/ES autuou a instituição financeira recorrida por
cobrança de algumas despesas consideradas abusivas
, conforme acima referido.

Em seguida, a reclamação fora julgada procedente, sendo-lhe aplicada uma multa no importe de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), fixada de acordo com os ditames do Decreto Municipal nº 11.738/2003.

Após compulsar os documentos adunados aos autos, o douto Juízo da causa entendeu que não obstante “
a ilegalidade da conduta praticada pela executada, entendo que a sanção administrativa, multa no valor de R$ 66.083,52 (sessenta e seis mil oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), se mostra desproporcional e irrazoável
”
(Id nº 1649392).

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que a redução do modo perpetrado pelo Juízo “
a quo”,
contraria os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A dosimetria da pena seguiu as diretrizes traçadas no Capítulo IV do
Decreto Municipal nº 11.738/2003
, com as alterações dos Decretos 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, cuja higidez não foi maculada pelo arbitramento do faturamento anual bruto do banco reclamado, no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), porquanto admitido pelo artigo 39, parágrafo único, da norma local, nas hipóteses de falta ou inaceitabilidade de informações prestadas pelo infrator.

Em relação a vantagem auferida, o PROCON Municipal consignou que seria de
caráter individual
.

Merece destaque ainda a ausência de fator atenuante da pena e a verificação de
três
circunstâncias agravantes
, previstas no artigo 26, I e IV, do Decreto Federal nº 2.181/1997, a saber:
(i)
ser o infrator reincidente;
(
i
i
)
ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;
(
i
ii)
deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

Do inteiro teor da decisão administrativa, percebe-se, no entanto, que a
reincidência
do infrator, que não pode ser presumida, não foi efetivamente demonstrada, posto inexistir menção a infrações similares cometidas pelo banco recorrido, nos 5 (cinco) anos anteriores, que tenham sido objeto de decisão administrativa transitada em julgado, conforme disposto no artigo 27 do Decreto Federal nº 2.181/1997, assim redigido:

Art. 27
. Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa, de qualquer natureza, às normas de defesa do consumidor,
punida por decisão administrativa irrecorrível
.

Parágrafo único
. Para efeito de reincidência, não prevalece a sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a
cinco anos
.

Nesse viés, adequando os parâmetros da dosimetria da pena para afastar a reincidência, e, tendo em mente a equação estabelecida no Art. 40 § 3º, do Decreto nº 11.738/2003, vislumbra-se que a multa deve regredir para a monta de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Ressalto, por fim, que os critérios estabelecidos pela normatização regente não foram especificamente impugnados pelo banco apelado, que parte do pressuposto equivocado de que a fixação da multa foi desproporcional, quando, em verdade, ela se deu de acordo com os ditames legais.

A multa está dentro dos limites legais e foi calculada com base em critérios previstos na normatização regente, e devidamente expostos na decisão administrativa, não sendo arbitrária, e muito menos confiscatória.

Por fim, deve ser extirpada a condenação em desfavor da municipalidade relativa ao pagamento de custas processuais, devendo esta, tão somente, ressarcir proporcionalmente, as adiantadas pelo recorrido, conforme Art. 39 da LEF
1
. Nesse sentido:

[...] Conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061594, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020)

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente
Relator
Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
,

adiro, com ressalvas
, a divergência instaurada pela e.
Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira, acompanhada pelo i. Desembargador
Jorge Henrique Valle dos Santos

para
CONHECER
do recurso,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

reformando a sentença recorrida para fixar a multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
.

Face o parcial provimento, mantêm-se a condenação da verba honorária nos moldes fixadas pela r. sentença.

Em virtude da natureza não tributária da cobrança imposta no presente, os juros devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA (Tema 905 do STJ).

É, respeitosamente, como voto.

1
.

LEF – Art. 39:
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Eminentes pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, e pelos doutos Desembargadores Eliana Junqueira Munhós Ferreira e Jorge Henrique Valle dos Santos, vieram-me os autos em razão da sistemática de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
por meio da qual pretende,
M
unicípio de Vitória
,
ver reformada a r. sentença acostada no Id. 1649392, que acolheu parcialmente os pedidos formulados em sede de embargos à execução opostos por
Banco Itaucard S/A
, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 4020/2011 de R$ 57.272,39 para R$ 10.000,00.

O douto Desembargador Relator
deu parcial
provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei Federal nº 6.830/80.

Por sua vez, inaugurando divergência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
conferiu
provimento ao apelo,
julga
ndo
improcedente
s os embargos à execução,
a fim de manter a
multa inicialmente aplicada pelo Procon, no importe de R$ 57.272,39
, sob o fundamento, em suma, que
“
a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual,
[...]
se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
[...]”,
sendo integralmente acompanhada pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Pois bem.

Após percuciente análise do objeto da controvérsia, hei por bem aderir ao voto condutor, conforme passo a explanar.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável de acordo com a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, se praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,
vê-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
(R$ 57.272,39)
, considerando
que
o dano ao consumidor
se resumiu à cobrança
de tarifas abusivas
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor correspondente à infração
.

No mesmo sentido trilha a jurisprudência amplamente majoritária deste Tribunal de Justiça, consoante demonstram recentíssimos arestos das quatro Câmaras Cíveis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READEQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido,
revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [
...
]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
2. No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime. 3. Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
17/01/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...]. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA GENÉRICA INOCORRÊNCIA TARIFAS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ILEGALIDADE DA TARIFA DA COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO MULTA ADMINISTRATIVA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. [...]. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa em patamar superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de cobrança indevida da quantia de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais).
7. Parte autora que foi sucumbente quanto em relação à legalidade das tarifas e vencedora quanto à desproporcionalidade da multa, de modo que mostra-se forçoso concluiu que houve o instituto da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86,
caput
, do CPC. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190042903, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA
CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário:
24/08/2021
)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON PRELIMINAR DE NULIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADAS MÉRITO – MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. III Mérito. A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. IV
Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal é a mais adequada para a situação em apreço, não se revelando excessiva a multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC).
V Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170202641, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos que pensam de modo distinto,
acompanho o voto d
o
eminente Relator para dar parcial provimento ao apelo.

É como voto.

Eminentes Desembargadores, rememoro que estamos examinando a apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face da sentença que j
ulgou parcialmente procedente o pedido do autor Banco Itaucard S/A, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4020/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar os fundamentos dispostos pelo recorrente, o Desembargador Relator Telêmaco Antunes de Abreu Filho conheceu e deu parcial provimento ao recurso tão somente
para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais,
consignando a possibilidade de ressarcimento daquelas
adiantadas pela parte contrária.

P
or sua vez, a Desembargadora
Eliana Junqueira Munhós Ferreira deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo banco.

Pedi vista dos autos e adianto que anuo com o posicionamento exposto pela divergência.

Isto porque
a jurisprudência admite que nas hipóteses que a
multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado
através de controle jurisdicional, contudo, esta é medida excepcional.

C
umpre destacar que
a multa administrativa
assume o caráter de sanção dúplice, com viés
pedagógico e sancionatório,
não destinada à
reparação do dano sofrido pelo
c
onsumidor, mas sim
à
punição
e combate
à
prática
de ato vedado por Lei,
servindo de desestimulo ao infrator
,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos
critérios estabelecidos
no
artigo 57, parágrafo único, do C
DC
,
quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Com isso, examinando o procedimento administrativo, notadamente a conduta da empresa apelada de inserção de cláusulas tidas como abusivas no contrato entabulado com o reclamante Gelson Rangel, bem como a multa arbitrada em quase sessenta mil reais, não observei exorbitância que atraia a atuação do controle jurisdicional realizado na origem.

Assim, peço escusas ao Douto Relator para acompanhar a divergência.

É
como
voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002531-10.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença acostada no ID 1649392, integrada no ID 1649410, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais,

que, nos autos dos “embargos à execução” contra si ajuizado por
BANCO ITAUCARD S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4020/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, via de consequência, julgar extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, o comando sentencial condenou, ainda, as partes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (ID 1649397), o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que: (i)
“[...]
a fixação dos
valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.º s 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06”;
(ii) deve ser reconhecida a sucumbência mínima da parte requerida; e (iii) de acordo com o art. 39 da LEF, não há que se falar em condenação nas custas processuais.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por
BANCO

ITAUCARD S.A
contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, insurgindo-se em razão da cobrança de multa aplicada pelo PROCON de Vitória, que ensejou a CDA nº 2669/2016.

O embargante, a fim de alcançar a extinção da execução ou ao menos a redução do
quantum
executado, sustentou a: (i) nulidade da decisão administrativa por ausência de motivação; (ii) ilegitimidade do Banco Itaucard S.A; (iii) inexistência de prática ofensiva ao código de defesa do consumidor diante da legalidade das tarifas cobradas; e (iv) violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Após o processamento da demanda, a MMª. Juíza
a quo
prolatou a r. sentença objurgada nos moldes acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente apelo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente modificada.

Inicialmente, sustenta o recorrente que o Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as suas posteriores alterações, estipula critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionariedade por parte da Administração Pública, de modo que a multa não poderia ter sido reduzida pela instância primeva.

Destaco, de início, não desconhecer a existência de posicionamento nesta Egrégia Terceira Câmara Cível no sentido de que, uma vez que sejam observados os parâmetros previstos na legislação na aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, não haveria que se falar em violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
. Trata-se, inclusive, de posicionamento que já adotei em processo submetido à minha Relatoria
2
.

Posteriormente, porém, melhor refletindo sobre a matéria, modifiquei meu entendimento no sentido da possibilidade, mesmo que
excepcional
, de alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade
3
.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados. É o que se vê nos seguintes julgados, dentre outros
4
:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCON ESTADUAL FIXAÇÃO DE MULTA NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUANTUN FIXADO EXCESSIVO REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3 - A multa aplicada possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.
4 - Levando-se em conta a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e o caráter individual da infração, o valor da multa cominada deve ser reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5 - Recurso parcialmente provido para reduzir o valor fixado a título de multa. (TJES, Classe: Apelação, 24130053705, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2018, Data da Publicação no Diário: 27/02/2018)

________________________

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO
VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (...) 4.
O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores.
5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON LEGITIMIDADE DO PROCON PARA ARBITRAR REFERIDA MULTA INFRAÇÃO À NORMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR VERIFICADA DEIXAR DE RESTITUIR IMEDIATAMENTE A QUANTIA PAGA, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - LEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA
VALOR EXORBITANTE MULTA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOALBILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. (...)
4 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5 - Verificada a imposição de sanção elevada para as peculiaridades do caso concreto, reduz-se a multa aplicada para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6 - Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 24120457155, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/01/2018, Data da Publicação no Diário: 29/01/2018)

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Neste sentido, colaciono, abaixo, elucidativo trecho de voto proferido pelo Ministro Gilmar Ferreira Mendes:

“Haveria flagrante incoerência caso fossem proclamadas restrições de índole formal e material à atuação do Estado, mas não existissem instrumentos que lhes assegurassem a observância in concreto, justamente ao que se destina a prestação jurisdicional. Em última análise, em um cenário como este a própria violação das normas de direito material pelo poder público seria relegada à irrelevância, já que impossível desencadear de modo forçoso as consequências deste comportamento ilícit
o. Daí que as noções de submissão da autoridade à lei e de controle jurisdicional dos atos de poder me parecem faces simétricas do fenômeno Estado de Direito
”.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”. (Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Por tais razões é que, como dito, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

É exatamente o que, a meu ver, ocorre na situação dos autos, na qual, conforme cópia do processo administrativo acostado aos autos, a multa aplicada decorreu de fato o qual um consumidor alega ter realizado o financiamento de um veículo junto ao apelado e que, em seu contrato, foram inseridos valores que reputou indevidos, tais como, Tarifa de Cadastro (R$ 350,00); Seguro de Proteção Financeira (R$ 298,52); Ressarcimento de Serviços de Terceiros (R$ 1.764,80 e R$ 181,00); Inclusão de Gravame Eletrônico (R$ 42,85) e Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 198,00).

Todavia, apesar da gravidade do delito consumerista praticado, já que, segundo a fundamentação adotada na r. sentença objurgada, o recorrido não teria se desincumbido do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado e nem justificado o
quantum
cobrado, no meu modo de entender, o valor total da multa aplicada em sede administrativa – R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) – trata-se de montante que se revela irrazoável face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Diante disso, parece-me que o valor da multa aplicado pela Magistrada singular, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se mais consentâneo com a gravidade dos fatos que levaram à aplicação da sanção e, outrossim, ainda mantém o caráter repressivo da penalidade.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE MULTA DO PROCON. MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA. RETORNO À QUANTIA APLICADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA SENTENÇA QUE É RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrida, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.
[...] 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

__________________________

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL PRELIMINAR REJEITADA PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO MULTA AUTORIDADE COMPETENTE AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR MOTIVAÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSO DE TELEMAR NORTE LESTE S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
V Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais)
. VI Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do quantum sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima. VII Recurso de TELEMAR NORTE LESTE S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

Ressalto, ainda, que a conclusão que ora se avizinha quanto a este ponto, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, não implica, a meu sentir, no reconhecimento da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 ou, ainda, o afastamento de sua aplicação ao caso vertente.

Ao contrário, é permitido ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade do ato administrativo, aferindo a compatibilidade da sanção aplicada com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser
“graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
.

Na análise da legalidade do ato, observando que a sanção imposta suplanta os parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário, como já dito, pode modificar-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Isso porque
“não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (TJES, Apelação n.º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019). Tal entendimento inclusive é consolidado nesta Corte, vejamos:

(...)
Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal nº 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, 'caput', do CDC
(...). (TJES, Apelação n.º 0025922-50.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 26/03/2019, DJ 02/04/2019).

________________________

(...)
2. A não aplicação da legislação municipal [na presente hipótese] decorreu de juízo de legalidade do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa à Embargada, analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 3. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024189013733, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/03/2020)

_______________________

(...) 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Logo, diante dessas considerações, conforme bem destacado pela d. Juíza singular, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e razoável, e portanto compatível, com o ilícito cometido pelo ora apelado.

Quanto à pretensão recursal de condenação exclusiva do apelado ao
pagamento dos honorários de advogado, a mesma não prospera porque, ao
contrário do que se sustenta nas razões recursais, o apelante não decaiu de parte mínima, uma vez que com o julgamento de parcial procedência do pedido houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON – em mais de 50% (cinquenta por cento) –, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou a Magistrada na Sentença recorrida.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECAIMENTO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Inexiste sucumbência em parte mínima do pedido quando julgados procedentes apenas dois dos quatro pleitos formulados pela União em sede de embargos à execução.

2.
Havendo vencedores e vencidos em parte equivalente dos pedidos, os ônus sucumbenciais devem ser reciprocamente suportados pelas partes, nos termos do art. 21 do CPC.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no Ag 1150718/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011)

________________________

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ART. 208, § 2º, DO DECRETO-LEI 7.661/45. INAPLICABILIDADE. ÊXITO PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. No âmbito da execução fiscal, bem como dos respectivos embargos à execução, é cabível a condenação da massa falida ao pagamento de honorários advocatícios, não se aplicando o disposto no art. 208, § 2º, do Decreto-Lei 7.661/45. A matéria é regida pelo art. 29 da Lei 6.830/80, combinado com o art. 187 do CTN. Precedentes.

2. No caso, a massa falida logrou êxito parcial nos embargos à execução, na medida em que o apelo especial foi provido para excluir a multa moratória e determinar que são devidos juros de mora anteriormente à decretação da quebra e, após esta, ficam eles condicionados à suficiência do ativo da massa para o pagamento do principal.

3. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 21 do CPC.

4. Recurso especial provido em parte.

(REsp 1029150/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010)

Por fim, acerca das custas processuais, a MMª. Juíza de Direito consignou na sentença vergastada serem devidas (as custas), haja vista que a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.
” (grifei) (TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada.
2. Recurso conhecido e provido.” (grifei) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, deve o recurso de apelação ser provido no particular, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir as eventualmente adiantadas pelo apelado.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir apenas aquelas adiantadas pela parte contrária.

Considerando que o provimento do recurso, ainda que parcial, não dá ensejo à majoração dos honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

3
Voto de vista proferido nos autos da AC nº 0025266-98.2012.8.08.0024

4
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24151503711, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018; TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra r. sentença de id 1649392, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
fiscal
opostos pelo
Banco
Itaucard S.A.
, reduzindo a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 4.020/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu voto, o eminente Relator, Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, deu parcial provimento ao recurso, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais. Isso porque, a seu ver, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, no montante de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Todavia, rogando as devidas vênias

ao ilustre Relator, a quem cumprimento pelo judicioso voto, analisando os autos, cheguei a conclusão distinta, por entender que a quantia fixada pelo Procon Municipal se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la. Explico.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, diante da falta de informações prestadas pela empresa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2012 (id 1649365, fl. 12) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância fixada pelo Procon se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária recorrida.

Seguindo essa linha de intelecção e considerando o vultoso porte econômico da empresa apelada, entendo que a minoração da multa, tal como realizada pelo magistrado
a quo,
acaba por desnaturar o propósito da sanção pecuniária, retirando a efetividade da medida como desestímulo à reiteração de condutas ilícitas praticadas no âmbito da relação de consumo, uma vez que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra verdadeiramente insignificante para uma sociedade empresária que lucra bilhões mensalmente.

É preciso se ter em mente, frisa-se à exaustão, que a redução da multa fixada pelo Procon constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias

ao eminente Relator, divirjo da solução proposta pelo voto de relatoria para
dar provimento
ao presente apelo, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
Conforme informação extraída do Portal G1, disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/02/itau-tem-lucro-de-r-7560-bilhoes-no-segundo-trimestre.ghtml>.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.